Tribunal: TJES
Processo: 5012538-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012538-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO LOPES FILHO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – DEVER DE INFORMAÇÃO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA - PREENCHIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1.
A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).

2.
Compete ao fornecedor prestar informações claras acerca da contratação pactuada, a fim de esclarecer ao consumidor todas as disposições que lhes são inerentes.

3.
No caso, as alegações do recorrente são verossímeis, em especial no que diz respeito à contratação de um segundo empréstimo, com valor idêntico ao anterior, no exato dia em que este foi excluído.

4.
A urgência se caracteriza pelo desconto, desde setembro de 2015, do valor questionado no benefício previdenciário do agravante, dificultando-lhe a subsistência.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANCISCO LOPES FILHO
em razão da decisão ID 6370602 que postergou o exame do pedido de tutela de urgência para após a resposta da parte requerida.

Em suas razões, ID 6370600, o recorrente afirma, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, uma vez que foi devidamente questionada a higidez do contrato e demonstrada à urgência da medida.

Decisão, ID 6610905, em que deferi a medida requerida, determinando a suspensão dos descontos efetivados sobre o benefício previdenciário do recorrente.

Intimado (ID 7008917), o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de junho de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012538-26.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO LOPES FILHO

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FRANCISCO LOPES FILHO
em razão da decisão ID 6370602 que postergou o exame do pedido de tutela de urgência para após a resposta da parte requerida.

Em suas razões, ID 6370600, o recorrente afirma, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento daquela, uma vez que foi devidamente questionada a higidez do contrato e demonstrada a urgência respectiva.

Decisão ID 6610905, em que deferi o pleito antecipatório recursal, determinando a suspensão dos descontos efetivados sobre o benefício previdenciário do recorrente.

Intimado (ID 7008917), o recorrido não apresentou contrarrazões.

Na origem, o autor afirma que, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado, foi ludibriado pela instituição financeira e pactuou um cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo o BANCO BMG S/A lançado duas contratações em seu benefício previdenciário (contrato nº 7062114 e contrato nº 8863500).

Nessa linha, sustenta que, por acreditar estar tomando um empréstimo consignado comum, acabou contratando a modalidade do cartão de crédito que teria sido originada em 2015, por meio do ajuste nº 7062114.

Afirma, ainda, que o contrato foi excluído pelo BANCO BMG em 07/06/2016, tendo sido, no mesmo dia, lançado novo pacto (nº 8863500), no valor de R$ 1.576,00, sem que tenha participado de uma nova contratação e recebido novo numerário a título de empréstimo.

Pugnou pela declaração de nulidade contratual e, liminarmente, pela suspensão da reserva de margem consignável no valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro) reais mensais.

Relevo, nesse cenário, que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).

Em que pese não constar nos autos, no momento em que proferida decisão recorrida, documentos relativos à contratação, observei, quando recebi o recurso, a verossimilhança das alegações do recorrente que, aliada à prática forense, relativa aos contratos desta natureza, foram suficientes para amparar a decisão antecipatória favorável ao agravante.

Importa pontuar, neste momento, que, em grande parte das contratações do cartão de crédito consignado, a instituição financeira acaba oferecendo produto muito mais gravoso ao consumidor, principalmente quando se trata de pessoa idosa.

Tal pratica é apta a ensejar a nulidade do pacto, uma vez que, compete ao fornecedor prestar informações claras acerca da contratação pactuada, a fim de esclarecer ao consumidor todas as disposições que lhes são inerentes, principalmente aquelas que lhes são prejudiciais.

No caso, chama atenção o fato de que o BANCO BMG S/A averbou dois contratos distintos, cujos valores do empréstimo são exatamente os mesmos, sendo que um se inicia exatamente na data em que o outro se encerra.

Aliás, após a decisão de suspensão dos descontos, a instituição financeira sequer se insurgiu ou mesmo apresentou contrarrazões.

Ademais, tenho que medida requerida está revestida da urgência necessária, uma vez que o valor do benefício previdenciário do autor é de R$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais) e o desconto tem o condão de prejudicar sua subsistência.

Desse modo, entendo que o recorrente faz
jus
à pretendida suspensão
, ao menos até que o Juízo de origem analise a questão de forma exauriente, porquanto sede própria para a necessária dilação probatória a respeito.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, ratificando o
decisum

expresso no ID 6610905
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.

VOTO
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme
salientou o ilustre Desembargador Relator
Fábio Brasil Nery

trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento “interposto por FRANCISCO LOPES FILHO em razão da decisão ID 6370602 que postergou o exame do pedido de tutela de urgência para após a resposta da parte requerida”.

Foi apresentada respeitável proposta de julgamento no sentido de dar provimento ao recurso e determinar a suspensão dos descontos efetivados sobre o benefício previdenciário do agravante.

Com a devida vênia, entendo que o recurso não deve ser conhecido.

O recurso de agravo de instrumento só é admissível em face de decisões interlocutórias, não sendo possível a sua interposição em razão de qualquer ato jurisdicional. Assim é porque o Código de Processo Civil, em seu artigo 203 prescreve que
“
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”.

P
or sua vez, os seus parágrafos enunciam as diferenciações. Vejamos:

Art. 203.

[...]

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

O ato impugnado é, na verdade, um despacho postergando a análise do pedido de tutela antecipada de urgência para cessação dos descontos efetivados pelo banco agravado sobre o benefício previdenciário do agravante para momento posterior ao estabelecimento do contraditório. Observa-se, pois, que não há nenhum cunho decisório capaz de causar prejuízo ao direito do recorrente.

“
Na espécie, não há como classificar como decisão interlocutória o despacho do juízo de primeiro grau que apenas diferiu a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior ao contraditório, eis que não decidiu questão incidente no processo”
1
. Nesse sentido é também a posição deste egrégio Tribunal de Justiça, como se depreende dos paradigmas abaixo colacionados:

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPACHO QUE POSTERGA APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O ato judicial que posterga a análise do pedido de liminar para após a oitiva do
ex adverso
é insuscetível de combate mediante agravo de instrumento. Sem qualquer conteúdo decisório, não poderia o pronunciamento ser reformado pelo Tribunal sob pena de induvidosa supressão de instância. 2. Não há como o Tribunal exercer sua função revisional se o juízo de 1º grau não declina seu entendimento acerca da matéria, devendo a parte, caso entenda que tal ato seria capaz de violar eventual direito líquido e certo, manejar o instrumento processual cabível - mas nunca agravo de instrumento em face de pronunciamento sem carga decisória. (Agravo AI, 24.12.900925-4, Rel. Des. Willian Silva, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 17-07-2012, data da publicação no Diário: 25-07-2012).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO E GRAVAME À PARTE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 504 DO CPC. INTUITO DE QUESTIONAR MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O despacho de mero expediente, entendido como tal aquele desprovido de cunho decisório e que não causa lesão à parte, é irrecorrível, conforme preconiza o art. 504 do CPC. 2. Da análise dos autos, infere-se que o intuito do agravante é questionar matéria que não foi alvo de recurso no tempo devido, estando, portanto, preclusa. 3. Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento, 24.10.092463-8, Relator: Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 03-05-2011, data da publicação no Diário: 11-05-2011).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INTRÍNSECO - INTERESSE RECURSAL - NATUREZA PROCESSUAL DO ATO - DESPACHO ORDINATÓRIO. 1 - O ato pelo qual o magistrado posterga a análise de pedido de antecipação dos efeitos da tutela/medida liminar não tem caráter decisório, e, sim, natureza de mero despacho, sendo, por conseguinte, irrecorrível. 2 - Recurso não conhecido. (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 100.10.002901-4. Rel. Des. Annibal De Rezende Lima. Tribunal Pleno. Julgamento: 20-01-2011. Publicação: 08-02-2011).

Cito respeitáveis precedentes de outros egrégios Tribunais de Justiça do País nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PLEITO LIMINAR APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. IMPOSSBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em agravo de Instrumento interposto visando desconstituir despacho de magistrado de planície que deixou para analisar o pedido de antecipação de tutela após a formação do contraditório. 2. No presente caso, tem-se que a decisão ora combatida não apresenta cunho decisório, sendo despacho de mero expediente, de forma que resta impossível a interposição de agravo de instrumento para combater referido provimento. 3. Quando, sobre determinado tema, o magistrado a quo não emite nenhuma decisão de mérito, é defeso à instância revisora realizar abordagem sobre a matéria, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, com consequente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 4. Agravo Regimental conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática de fls. 74/79. (TJCE; AG 0027184-35.2013.8.06.0000/50000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Cefas Fonteles Tomaz; DJCE 15-05-2013; Pág. 67).

AGRAVO (ART. 557, § 1º, DO CPC). PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. O pronunciamento judicial que relega a apreciação do pedido de antecipação de tutela é despacho de mero expediente e, portanto, irrecorrível. Inteligência do art. 504 do CPC. Precedentes desta corte. À unanimidade. Negaram provimento ao recurso. (TJRS; AG 132583-85.2013.8.21.7000; Sapucaia do Sul; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 24-04-2013; DJERS 10-05-2013).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERGADA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se trata de decisão interlocutória o provimento que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para momento posterior à resposta da parte contrária não se trata de decisão interlocutória, sendo irrecorrível. (TJMT; PROC 108428/2012; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 28-11-2012; DJMT 18-12-2012; Pág. 25).

Enfim, o ato que posterga a análise de pedido da parte não é passível de recurso, o que torna o agravo de instrumento manifestamente inadmissível.

Posto isso, voto do sentido de
não conhecer
do agravo de instrumento.

É como voto.

1
RECURSO ESPECIAL Nº 1.273.073 - DF (2011/0198347-0); RELATOR: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO; 30/11/2011.